Tribunal: STF
Processo: ARE 1565506
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Teixeira Quattrini Advogados interpõe agravo (eDoc 173), previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, contra a decisão (eDoc 167) que, com base na incidência do enunciado 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc 136) manejado em face de acórdão da 8ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado (eDoc 122):



    INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RESPONSABILIDADE CIVIL PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE VEICULAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA ENVOLVENDO O NOME DO AUTOR VERACIDADE DO CONTEÚDO DIVULGADO MATÉRIA QUE EXPRIME O DIREITO DE OPINIÃO E CRÍTICA DO RECORRIDO, NOTADAMENTE ENVOLVENDO TEMA DE INTERESSE PÚBLICO CONDUTA ILÍCITA NÃO CONFIGURADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.



    Em suas razões, a recorrente alega inexistirem óbices à abertura da instância extraordinária, dada a violação do art. 5º, incisos X e XII da Constituição Federal.



    Consoante narra, ao negar provimento à ação voltada a ressarcir dano moral oriundo de divulgação de matéria jornalística sensacionalista, em que divulgadas informações acobertadas por sigilo, e às quais se teve acesso por meios ilícitos, o Tribunal de origem deixou de assegurar a proteção constitucional conferida à honra objetiva e aos sigilos bancário e profissional.



    Afirma que a matéria teve por escopo macular a reputação do escritório de advocacia, induzindo à falsa conclusão de que teria havido a remuneração por serviços advocatícios não prestados ante favorecimento político.



    Alega reconhecida pelas instâncias ordinárias a violação aos sigilos bancário e profissional, embora afastada a ocorrência de dano moral indenizável com base na liberdade de imprensa.



    Diz preenchidos os requisitos estabelecidos pela jurisprudência para que se identifique a prática de ato ilícito por jornalista ou veículo de comunicação, quais sejam: i) publicação não pautada pela verdade; ii) manipulação da informação divulgada; iii) elaboração de suposições não respaldadas em elementos concretos; iv) ausência de oportunidade de defesa; v) conclusões peremptórias a partir de fatos não comprovados; e vi) utilização de expressões injuriosas e adjetivos desabonadores.



    Assinala fato novo consistente em perícia judicial produzida em processo diverso mediante a qual atestada a prestação dos serviços objeto da matéria jornalística em questão.



    Conforme aduz, ao negar sequência ao recurso extraordinário, o Tribunal de origem usurpou a competência do Supremo para aferir violação à Constituição Federal.



    Defende a inaplicabilidade do enunciado n. 279 da Súmula desta Corte, dado que o deslinde da controvérsia não demanda incursão no acervo fático-probatório, bastando a revaloração jurídica da moldura fática delineada.



    Argumenta pela falta de similitude fática entre o conteúdo do acórdão recorrido e o decidido no Tema 995 da repercussão geral, uma vez que neste o STF teria fixado balizas para a responsabilização de veículo de imprensa por ato ilícito cometido por terceiro entrevistado, enquanto, no presente caso, a ilicitude seria proveniente do próprio jornalista redator da publicação desabonadora.



    É o relatório. Decido.



    Reputo correta a decisão agravada.



    Rever o posicionamento quanto à ausência de dano moral indenizável oriundo da publicação de matéria jornalística passaria, necessariamente, pela interpretação de legislação infraconstitucional e pelo reexame de fatos e provas nos quais se baseou o Tribunal de Justiça, conforme se verifica dos excertos a seguir transcritos do voto-condutor:



    [...] Sabe-se que a liberdade de imprensa não é absoluta, devendo não só o jornalista como o veículo de informação atuar com responsabilidade de modo a evitar que o dano ocorra, devendo ainda verificar a veracidade das informações veiculadas e a capacidade de lesividade da matéria antes da publicação. 



    Na hipótese, é certo que em nenhum momento o apelante negou o valor recebido a título de honorários advocatícios. 



    Além disso, na espécie, há notório interesse público da matéria, devendo-se assegurar ao recorrido o direito de opinião/crítica previsto no art. 5º, IX, da Constituição Federal. 



    E, ainda que a matéria do apelado tenha transbordado para o excesso ao divulgar a ordem de pagamento, não se vislumbra o reconhecimento de qualquer lesão moral, mesmo porque não exprimiu qualquer juízo de valor ou ofensa à honra.



    Assim, respeitados os argumentos utilizados pelo apelante, não se verifica nos autos qualquer conduta abusiva por parte do jornalista recorrido e nem ofensa a algum direito de personalidade do autor, já que a publicação da matéria jornalística em si não pode ser considerada como ato ilícito, devendo ser observado que o valor dos honorários era pertinente com o teor da matéria.



     Por fim, o apelante não se desincumbiu do ônus de provar que, da conduta do apelado sobreveio perturbação nas relações psíquicas na tranquilidade, nos sentimentos, na honra ou na sua imagem. 



    Feitas essas considerações, é caso de improcedência do pedido e a r. sentença merece ser prestigiada.



    Para divergir da conclusão alcançada pelas instâncias ordinárias seria necessário revolver o conjunto fático-probatório. Corrobora esse entendimento a própria fundamentação adotada pelo Superior Tribunal de Justiça ao julgar agravo interno em agravo em recurso especial, ocasião na qual, apreciado o mérito da controvérsia, foi mantido incólume o acórdão do Tribunal de Justiça (eDoc 226):



    [...] 



    Por sua vez, no que concerne à caracterização do ato ilícito praticado por THIAGO quando da publicação da matéria jornalística, o Tribunal estadual consignou sua inexistência, uma vez que TEIXEIRA, QUATTRINI ADVOGADOS em nenhum momento negou o recebimento dos honorários noticiados, a matéria não exprimiu juízo de valor ou ofensa à honra e nem se verificou conduta abusiva, a saber:



    [...]



     Se o conteúdo da referida matéria jornalística tivesse sido especificamente mencionado pelo v. acórdão recorrido, outra poderia ser a solução a ser adotada, tendo em vista que, se assim o fosse, haveria somente sua revaloração, o que é admitida pela jurisprudência desta Corte.



     Contudo, rever as conclusões quanto à inexistência de ato ilícito ensejador dos danos morais pleiteados, na moldura fática como delimitada pelo v. acórdão recorrido, demandaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula n. 7 do STJ. (Grifei)



    [...]



    Esse quadro atrai a incidência do óbice previsto no enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal e caracteriza a suposta ofensa ao Texto Constitucional como indireta ou reflexa. Nesse sentido, as seguintes decisões monocráticas proferidas em casos fronteiriços: ARE 1.532.131/DF, relator Min. Luiz Fux; ARE 1.493.141/DF, relator Min. Dias Toffoli; ARE 1.500.909/PI, relator Min. André Mendonça; ARE 1.429.718/DF, de minha relatoria. Na mesma linha, colhe-se o seguinte precedente da Segunda Turma, cuja ementa transcrevo:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPORTAGEM PUBLICADA. PEDIDO DE DANOS MORAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. 



    (ARE 1.491.712 AgR, Rel. Min. André Mendonça).



    Inviável, portanto, a abertura da instância extraordinária.



    Destaco, ainda, que, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o ARE 739.382, relator ministro Gilmar Mendes, Tema n. 657, reconheceu a inexistência de repercussão geral da questão por não se tratar de matéria constitucional. O acórdão restou assim ementado:



    Recurso Extraordinário com agravo. 2. Dano moral. 3. Liberdade de expressão. 4.Crítica contundente. 5. Discussão não ultrapassa o interesse subjetivo das partes. 6. Não compete ao Supremo Tribunal Federal revolver a matéria fática para verificar a ocorrência de dano à imagem ou à honra, a não ser em situações excepcionais, nas quais se verifique esvaziamento do direito a imagem e, portanto, ofensa constitucional direta. 7. Ausência de repercussão geral da questão suscitada. 8. Recurso extraordinário não conhecido. 



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação dos feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 5º do CPC); e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.6.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.   



    Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.   



    Incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, uma vez que já foi fixada no patamar máximo pelo Tribunal de origem.



    Publique-se.



Brasília, 10 de novembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente